Tribunal: TJES
Processo: 5001331-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 4.829,60, aplicada pelo PROCON Municipal de Serra/ES em decorrência de infração consumerista apurada no processo administrativo nº 151806/2012. O apelante alegou nulidade da CDA, vícios procedimentais, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que originou a multa observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, afastando eventual nulidade da CDA; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa fixada pelo PROCON é proporcional e razoável, à luz dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo regularmente instaurado e concluído assegura o contraditório e a ampla defesa, inexistindo vício formal apto a anular a CDA.

A multa administrativa prevista no art. 56 do CDC tem natureza sancionatória e preventiva, objetivando coibir a repetição de práticas lesivas ao consumidor, no exercício legítimo do poder de polícia.

O valor da multa fixado com base na gravidade da infração, na extensão do dano, na vantagem auferida e na capacidade econômica do fornecedor respeita os critérios do art. 57 do CDC e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantia aplicada situa-se muito aquém do limite máximo legal e mostra-se compatível com precedentes da Corte, não havendo ilegalidade ou abusividade que justifique redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON que observa o contraditório e a ampla defesa é válido e gera CDA exigível.

A fixação da multa administrativa por infração às normas consumeristas deve observar os critérios do art. 57 do CDC e será legítima quando proporcional à gravidade da conduta, à vantagem auferida e à capacidade econômica do infrator.

A multa aplicada em valor inferior ao teto legal e em consonância com parâmetros jurisprudenciais não é passível de redução judicial por desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, arts. 56, I, e 57, parágrafo único; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.10.2006, DJ 19.10.2006; TJES, Apelação Cível nº 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 14.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5001331-56.2018.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Serra/ES, no valor de R$ 4.829,60 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), decorrente do processo administrativo nº 151806/2012.

Tem-se que, na ação de origem, o embargante sustentou nulidade da Certidão de Dívida Ativa e inexigibilidade da sanção, alegando ausência de requisitos legais na CDA, cerceamento de defesa, vícios no procedimento administrativo e desproporcionalidade do valor fixado. O Juízo a quo, contudo, entendeu que o processo administrativo observou todas as formalidades legais, assegurando contraditório e ampla defesa, e que a multa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se proporcional e razoável.

O Município de Serra, ora apelado, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade do ato sancionatório e a adequação do valor da multa, sob o argumento de que esta cumpre função repressiva e pedagógica, desestimulando a reincidência de práticas lesivas aos consumidores.

Pois bem.

Como cediço, o art. 56 da Lei nº 8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor sujeitam-se, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. O art. 57 do mesmo diploma estabelece que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, caracterizando típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

No caso concreto, a instrução processual revelou que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado e concluído, com ciência e participação da empresa autuada, inexistindo vício formal capaz de macular a CDA.

Ademais, a fixação do valor da multa observou os parâmetros legais, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, a vantagem econômica obtida e a capacidade financeira da infratora.

Não há, portanto, elementos que demonstrem abusividade ou desproporção na penalidade imposta, sendo inaplicável a pretensão de redução ou anulação. Ao contrário, a quantia fixada, de R$ 4.829,60, mostra-se moderada e adequada à função preventiva e sancionatória, situando-se muito aquém do teto previsto no parágrafo único do art. 57 do CDC, e em consonância com precedentes desta Corte:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Nesse contexto, não se verifica razão para reforma da sentença. O conjunto probatório e os fundamentos jurídicos apresentados no decisum mostram-se coerentes com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, impondo-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)